Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-15.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos morais. Inscrição em cadastro de maus pagadores indevidamente. Verificou-se que, à época, a Autora não tinha outras anotações cadastrais. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, razoável e proporcional ao caso. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO PROVIDO.